Tribunal: TJBA
Processo: 8105353-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105353-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória. Negativação indevida. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que o serviço foi regularmente contratado e utilizado. Apelante alega que foi surpreendido com negativação de seu nome relativa a débito que reputa desconhecer. É cediço que, nas hipóteses em que a parte vem a juízo alegando o desconhecimento de débito que lhe é exigido, o ônus da prova recai sobre o réu, tendo em vista que é excessivamente difícil imputar à parte autora a obrigação de fazer prova negativa (de que não contraiu a dívida). Sucedeu que, na espécie, o ora recorrido desincumbiu-se desse ônus a contento, tendo demonstrado que a parte autora de fato realizou a contratação do cartão, para isso tendo juntado aos autos faturas que demonstram a utilização e pagamento do cartão, nas quais consta o endereço da apelada e biometria facial. Comprova, assim, que o cartão foi utilizado para compras corriqueiras, e que até mesmo algumas das faturas foram pagas, o que afasta a tese de fraude na contratação. Mesmo que os tribunais pátrios afastem as telas de sistema unilateralmente produzidas como meios de prova, verifica-se que no caso em espécie essas não foram tomadas como indícios isolados, mas sim analisados em conjunto com o restante do acervo probatório. Precedentes deste Tribunal. Ora, tendo em vista que o apelado se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a existência válida da contratação, a inscrição do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito se revela simples exercício regular de um direito, não podendo haver, assim, o cancelamento da anotação e tampouco a condenação em indenizar por danos morais. Lsentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8105353-69.2023.8.05.0001, em que figura como apelante LUCIENE PEREIRA LOPES , e como apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.